Tribunal: STF
Processo: Rcl 52719
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM SUBSTITUIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. ANTERIORIDADE DO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. JUÍZO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nortesul Construções e Agro Florestal Ltda., com fundamento no art. 102, I, “l” da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Santo Antônio da Platina/PR nos autos do Processo nº 0000939-14.2011.5.09.0585, que teria contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata ter sido condenada ao adimplemento de obrigações trabalhistas, sem que tenha sido fixado, na sentença, o índice de correção monetária.



    Alega que, na decisão de homologação dos cálculos, foi determinada a aplicação do Fator de Atualização dos Débitos Trabalhistas - FADT, cumulado com juros de 1% ao mês.



    Após, diz entabulado acordo entre as partes, que foi homologado pelo Juízo de origem, sem que tenham sido discriminados os critérios de atualização monetária em caso de inadimplemento.



    Noticia, em sede de exceção de pré-executividade, rejeitado o pedido de adequação do regime de atualização do débito trabalhista ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas invocados. Segundo narra, o Juízo reclamado entendeu que a sentença foi expressa quanto ao índice de juros, a afastar a modulação de efeitos realizada por este STF no julgamento paradigmático. 



    Assevera que a decisão foi mantida ao exame de embargos de declaração, agravo de petição, agravo de instrumento e novos embargos de declaração. Aduz interposto, por fim, recurso de revista, cujo seguimento foi negado pela Corte regional.



    3. A reclamante sustenta que, a partir do julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021, os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho devem ser imediatamente atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na fase pré-judicial, ao passo que, a partir do ajuizamento da ação, deve incidir a Selic (juros e correção monetária). 



    Discorre, ainda, que esta Suprema Corte consignou que a taxa Selic abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sob pena de configuração de bis in idem.



    Assevera a aplicabilidade dos paradigmas às situações em que a sentença não tenha comandado expressamente os índices de correção monetária e taxa de juros na fase de conhecimento (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e seus efeitos até o julgamento final da reclamação. No mérito, pede a cassação da decisão de origem.



    4. A autoridade reclamada, nas informações prestadas (edoc. 29), afirma:



    (i) trata-se de execução referente aos Processos nº 0000938-29.2011.5.09.0585 e 0000939-14.2011.5.09.0585. Ambas as sentenças transitaram em julgado em 08.12.2011, nas quais consignada a incidência de juros de 1% ao mês;



    (ii) em 08.5.2014, reunidos os processos, prosseguindo a execução nos autos nº 0000939-14.2011.5.09.0585;



    (iii) em 21.01.2019, homologado acordo entre as partes, que foi apenas parcialmente cumprido;



    (iv) em 07.7.2020, a parte ora reclamante requereu a suspensão da execução em razão do alegado uso do IPCA-e como fator de correção. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que “atualizados os débitos pelo FADT, não havendo qualquer requerimento do exequente para que a correção monetária seja atualizada pelo IPCA-e”;



    (v) em 07.1.2021, a reclamante postulou a adequação dos cálculos ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, à compreensão de que “o presente feito se encontra na fase de execução e tratando-se de matéria a ser analisada mediante embargos à execução, salienta-se à parte executada que, não se encontrando garantida a execução (art. 884, da CLT), impossibilita-se a acolhida e análise do pleito, o que não impede sua renovação no momento oportuno”. Contra essa decisão, opostos embargos de declaração em 28.01.2021, que foram rejeitados em 08.02.2021;



    (vi) em 13.7.2021, apresentada exceção de pré-executividade, com novo pedido de conformação dos cálculos ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal. O Juízo reclamado rejeitou o pedido, por entender preclusa a discussão acerca do critério de juros de 1% ao mês, nos termos do art. 39 da Lei 8.177/1991;



    (vii) na sequência, opostos embargos de declaração, rejeitados em 26.8.2021, e interposto agravo de petição, não recebido em 10.9.2021, “por se tratar de decisão interlocutória irrecorrível de imediato”;



    (viii) manejado agravo de instrumento em 23.9.2021, que não foi admitido, “porque deserto e em face de decisão interlocutória”; e



    (ix) opostos embargos de declaração em 04.3.2021, foram rejeitados. Na sequência, interposto recuso de revista, a que negado seguimento, nos termos da diretriz firmada na Súmula 218 do TST (“É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento”).



    5. Deferi, em parte, o pedido de medida liminar para suspender a decisão reclamada e seus efeitos tão somente no que diz com a atualização monetária até decisão final desta reclamação.



    6. Os beneficiários do ato judicial reclamado apresentaram contestação (edoc. 30).



    Defendem a inviabilidade da reclamação, ao argumento de que os cálculos de liquidação já se encontram preclusos. 



    7. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação (edoc. 35). Cito a ementa da peça opinativa:



    “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que declarou a preclusão do debate acerca da correção monetária, e as decisões proferidas no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, versando sobre a constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recursais e débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho.



    2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis.



     — Parecer pelo não conhecimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida”.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Alega-se na presente reclamação constitucional afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    5. Em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



    6. Nos autos subjacentes, reunidas as execuções referentes aos Processos nº 0000938-29.2011.5.09.0585 e 0000939-14.2011.5.09.0585, nos quais proferidas sentenças, ambas transitadas em julgado em 08.12.2011, sem que determinado, de forma expressa, o índice de correção monetária:



    “Rejeito a aplicação da taxa SELIC, pois os juros incidentes sobre os créditos trabalhistas são fixados no percentual de 1% ao mês nos termos do art. 39 da Lei 8.177/91, não havendo qualquer previsão legal ou convencional a amparar a pretensão do autor de incidência de juros de mora com base na taxa SELIC



    DISPOSITIVO:



    [...] Liquidação por cálculos. Juros e correção monetária na forma da lei, observada quanto a esta, como época de incidência, a de quando a parcela passou a ser exigível”.



    7. Na decisão de homologação de cálculos, em 22.5.2012, comandada a incidência do Fator de Atualização dos Débitos Trabalhistas - FADT, cumulado com juros de 1% ao mês (edoc. 9, fl. 4).



    8. Posteriormente, em 21.01.2019, homologado acordo entre as partes, transitado em julgado, em que ausente menção ao índice de correção a ser aplicado em caso de inadimplemento, determinada a apenas incidência de cláusula penal no importe de 10%.



    9. Em 13.7.2021, oposta exceção de pré-executividade, foi assim rejeitada:



    “ […]



    A excipiente, em razão de decisão do STF, defende ser aplicável ao presente caso, para correção dos débitos trabalhistas, o IPCA-e na fase "pré-judicial" e a SELIC na fase "judicial". 



    [...]



    Ocorre que, no presente caso, embora na sentença proferida tenha, de fato, constado no dispositivo “juros e correção monetária na forma da lei”, como alegado pela excipiente (vide fls. 69), há que se atentar que a fundamentação integra o dispositivo, como expressamente consignado, sendo que no tópico anterior ao dispositivo, nas mesmas fls. 69, o Juízo expressamente rejeitou a aplicação da taxa SELIC e determinou a incidência de juros de 1% ao mês, nos termos do art. 39 da Lei 8.177/91.



    Inviável, portanto, a modificação do título executivo neste momento processual, em respeito à coisa julgada, por força do art. 879, §1º, da CLT. Rejeito”. 



    10. Conquanto tenha ocorrido o julgamento de embargos de declaração, agravo de petição, agravo de instrumento, novos embargos de declaração, bem assim tenha sido negado seguimento ao recurso de revista pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, não se operou o efeito substitutivo quanto ao ato judicial apontado como reclamado, na forma do art. 1.008 do CPC (“Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”). Isso porque, nos recursos conseguintes, mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, à mera compreensão de que incabível a impugnação de decisão interlocutória, irrecorrível de imediato, nos termos do Enunciado da Súmula nº 214 do TST. Nesse sentido: Rcl 34093 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.8.2019; Rcl 43314 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.11.2020; Rcl 46715, da minha lavra, DJe 10.6.2021.



    11. Consoante emerge das transcrições e das informações prestadas, em substituição ao primevo título executivo, antes da prolação dos paradigmas suscitados, foi homologado acordo entre as partes, com trânsito em julgado, em que fixada tão só cláusula penal na hipótese de inadimplemento.



    12. A esse respeito, registro, de início, minha compreensão, no sentido de que tal situação não está abarcada pelos parâmetros de controle aventados. Ausente, portanto, similitude entre os atos confrontados nesta reclamação. Ademais, inviável cogitar de violação de decisões com efeito vinculante quando anterior a estas o próprio ato reclamado (v.g.: Rcl 36.689 ED-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 08.9.2020; Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 18.08.2011; (Rcl 18920 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.3.2015).



    13. Ocorre que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária, considerada a omissão no acordo homologado quanto aos critérios de juros e correção monetária, tem entendido que os parâmetros firmados nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021 se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl 49325 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.11.2021).



    14. Na mesma linha decisória, reporto-me, ainda, às seguintes decisões singulares: 



    “[...]



    Analisando os autos, verifica-se que restou homologado acordo entabulado entre partes em audiência de conciliação, sem quaisquer menção acerca do índice de correção monetária a ser aplicado, consoante consta do eDOC 8.



    Descumprido o acordo e iniciada a fase de execução forçada do julgado, a autoridade reclamada entendeu por bem julgar improcedente a impugnação aos cálculos apresentada, sob a seguinte fundamentação:



    “Absolutamente sem razão a reclamada em seus argumentos. A parte foi inadimplente em acordo homologado por esta unidade. Em 04/08/2016 foi feita decisão para dar início aos atos de execução, com lançamento da conta em 24/10/2016 e aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, não havendo qualquer insurgência da parte ré até o presente momento, sendo que em 23/03/2017 a parte tomou conhecimento nos autos dos atos praticados e em nada se manifestou, tendo-se consumado a preclusão. 



    Intime-se para ciência. Desde já esclareço à parte que eventual insistência da parte na discussão dessa matéria acarretará aplicação de multa por litigância de má-fé. 



    Independentemente, atualize-se a conta e oficie-se à 5ª Vara do Trabalho desta Comarca, com urgência, solicitando informações sobre a transferência de valores da penhora efetivada por este Juízo. 



    Após, aguarde-se a remessa”. (eDOC 11)



    Assim, dada a omissão nas cláusulas do acordo homologado quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado, entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes o IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, para as condenações ocorridas em reclamações trabalhistas” (Rcl 51220, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.3.2022).



    “[...]



    6. Nos autos de origem, o Juízo reclamado, em 9.12.2015, homologou acordo de pagamento dos débitos trabalhistas, ausente menção ao índice de correção a ser aplicado, nos seguintes termos:



    “Em 09 de dezembro de 2015, na sala de sessões da MM. 1ª VARA DO TRABALHO DE VACARIA/RS, sob a direção do Exmo(a). Juiz MARCELO PAPALEO DE SOUZA, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.



    Às 10h32min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.



    Presente o(a) autor(es), acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). RAQUEL MIRIAM DE VARGAS BOCCHESE, OAB nº 38764/RS.



    Presente o preposto do(a) réu(ré), Sr(a). HELMA DE FREITAS POSSEBON, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). JOSÉ ALBERTO OPITZ, OAB nº 048101/RS.



    CONCILIAÇÃO: a reclamada pagará ao(à) reclamante a importância de R$28.000,00 em 6 parcelas, sendo a primeira de R$ 3.000,00 com vencimento em 21/12/2015 e mais cinco parcelas de R$ 5.000,00, vencíveis sempre nos dias 21, ou útil subsequente, iniciando em 21/01/2016, mediante depósito na conta da procuradora do reclamante nº 9664-8, agência 0527 da CEF (CPF 642.776.400-44). Em caso de inadimplemento, cláusula penal de 20% sobre o saldo devedor, seguindo-se de imediato a execução. Com o recebimento o(a) autor(a) dará quitação dos pedidos da inicial e do contrato de trabalho, nada mais podendo reclamar a qualquer tempo ou a qualquer título. Até 05 dias após a data aprazada para pagamento e nada sendo denunciado quanto a inadimplemento, presumir-se-á cumprida a obrigação. HOMOLOGO. Custas de R$560,0 pelo autor e dispensadas.”



    7. Descumprido o acordo, foi determinada a execução da decisão, utilizado o IPCA-e como índice para atualização, consoante se depreende da Certidão de Cálculos colacionada aos autos (edoc. 9).



    8. Posteriormente, postulada a adequação dos valores, o Juízo reclamado afastou a aplicação dos critérios definidos por esta Suprema Corte na ADC 58, ao argumento de que o débito havia sido lançado em 10.5.2016, com base no índice então vigente, em decisão assim justificada:



    “O débito pelo inadimplemento do acordo foi lançado em 10/05/2016 (Certidão Débito lançado) - id. 5b0fc06), pelos critérios em vigor naquela data. 



    No caso, não há que se falar em aplicação dos critérios definidos pelo STF, por ocasião do julgamento da ADC n° 58. 



    Incluam-se os executados no BNDT. 



    Diligencie a Secretaria junto ao Banco do Brasil a transferência de valores de que dão notícia os alvarás id. 17f8855 e id. efe805b. 



    Após, voltem conclusos.”



    9. Como se vê, transitada em julgado a decisão que homologou o acordo para pagamento dos débitos trabalhistas. Da leitura dos atos proferidos pelo Juízo reclamado, observo que, embora elaborados os cálculos de atualização com base no IPCA-e, ausente na decisão a indicação dos índices de correção monetária e taxa de juros, consignado apenas a adoção dos critérios em vigor naquela data.



    10. Ocorre que, na modulação dos efeitos do julgamento paradigmático, assentado que os parâmetros ali firmados se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    11. Verifico, portanto, que o Juízo reclamado descumpriu o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADC 58” (Rcl 49433, da minha lavra, DJe 19.11.2021).



    “[...]



    Na origem, em fase de conhecimento, na data de 30/3/2016, houve homologação de acordo entabulado pelas partes litigantes, sem qualquer menção aos consectários legais (doc. 7):



    [...]



    Em fase de Execução, o Juízo Reclamado declarou não incidir ao caso o que decidido na ADC 58 (doc. 15): 



    Vistos, etc. 



    O débito pelo inadimplemento do acordo foi lançado em 09/05/2016 (certidão do Cálculo atualizado até 12.05.2016 - id. 7092053), pelos critérios em vigor naquela data. No caso, não há que se falar em aplicação dos critérios definidos pelo STF, por ocasião do julgamento da ADC n° 58. 



    Verifica-se, portanto, que não houve manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros na decisão homologatória executada na origem, transitada em julgado anteriormente à sessão de julgamento da ADC 58 (em 18/12/2020). 



    Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”, mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso. 



    Desta forma, havendo cumprimento de sentença de natureza trabalhista, sem que o título judicial preveja os índices aplicáveis para a correção monetária e os juros de mora a incidir sobre o débito, de rigor a observação da modulação de efeitos determinada na ADC 58. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão impugnada e, em consequência, DETERMINO que a Autoridade Reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58” (Rcl 49.379, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.9.2021).



    15. Como se vê, em casos análogos, a orientação majoritária d